Tribunal: TJMT
Processo: 1010746-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010746-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDSON CONCEICAO DA COSTA - CPF: 914.360.951-15 (AGRAVANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1010746-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: EDSON CONCEICAO DA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE NO REGIME FECHADO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS IMPOSTAS – TEMA REPETITIVO N. 1.106 –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“I - Entendimento anterior desta Corte Superior determinava que
‘sobrevindo condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das penas, o que ocorre nos casos de condenações em regime fechado ou semiaberto, deve-se proceder à conversão da sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade, unificando-se as penas’
(AgRg no REsp n. 1.724.650/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/12/2018).

II - Sob a sistemática de recursos repetitivos, a Terceira Seção firmou a seguinte tese:
‘Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente’
(Tema n. 1106)”
[STJ, AgRg no REsp n. 1.931.743/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1010746-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: EDSON CONCEICAO DA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Edson Conceição da Costa, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Capital, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0021406-46.2015.8.11.0042, que
“somou as penas do reeducando e estabeleceu o regime fechado para o cumprimento da parte restante da condenação”
.

Postula, ao final, a retificação do cálculo de liquidação da pena, e a fixação do regime semiaberto para seu cumprimento.

A 4a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento do agravo, adotando-se,
per relationem
, as bem-lançadas contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1010746-24.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos do processo executivo de pena n. 0021406-46.2015.8.11.0042, verifica-se que o reeducando ostenta
duas
condenações definitivas.

A primeira delas oriunda da Ação Penal n. 0021777-04.2013.8.11.0002, que tramitou perante a 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, na qual o agravante foi condenado à reprimenda de 3 anos de reclusão, pela prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [Lei n. 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, inciso IV].

A referida pena foi
substituída
por restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária, no importe de um salário mínimo, e comparecimento bimestral em juízo para comprovar endereço fixo e ocupação lícita.

Durante o cumprimento daquela reprimenda, foi acostada ao PEP do agravante a Guia de Execução Penal, originária da Ação Penal n. 0014992-21.2016.8.11.0002, que tramitou perante a 3a Vara Criminal de Várzea Grande, na qual ele foi condenado à reprimenda de 8 anos e 6 meses de reclusão, em
regime inicialmente fechado
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, c.c. art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 10.826/2003].

Por essa razão, o juízo da 2a Vara Criminal da Capital, de maneira escorreita,
reconverteu
a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, alterando o saldo da pena a ser cumprida, fixando o
regime fechado
para continuidade da execução, em decisão assim fundamentada:

“Vistos etc.

Revela os autos que o recuperando EDSON CONCEIÇÃO DA COSTA encontrava-se em cumprimento de pena restritiva de direito, relativa à primeira Guia encartada aos autos quando aportou ao PEP a segunda condenação, cujo regime imposto fora o
fechado
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em reiterada jurisprudência, firma que, em se tratando de condenação a penas restritivas de direito combinadas com privativas de liberdade, o único requisito em análise para a decisão acerca da conversão das primeiras em restritivas de direito é a possibilidade do
cumprimento simultâneo
de ambas.

[...]

Logo, considerando que o regime imposto pela segunda condenação é o mais gravoso,
se mostra inviável o cumprimento simultâneo de ambas as modalidades
– privativa de liberdade e restritiva de direitos.

Assim,
RECONVERTO
a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade; por consequência, em face da juntada de nova guia, alterando, pois, o saldo de pena que resta a ser cumprida,
FIXO o regime FECHADO
para continuidade da execução das reprimendas constantes no presente executivo, nos termos do art. 111 da LEP”.

A defesa, por sua vez, manifestou-se nos autos requerendo, dentre outros, a data de
6/2/2017
como marco inicial para concessão de benefícios executórios.

O juízo de origem determinou a retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, para constar o dia
6/2/2017
como data-base para concessão dos benefícios legais, assim como a inclusão do tempo de
4 anos e 5 meses
de

pena cumprida, considerando, para tanto, o período compreendido entre a audiência admonitória até a reconversão.

No atinente ao pleito de alteração do regime de cumprimento da pena, o juiz assinalou que
“o pleito extrapola as competências fixadas para o juiz das execuções penais, somado à evidente ofensa à coisa julgada”
.

Atendendo a determinação judicial, o Gestor Judiciário certificou que foi lançado o cumprimento de
4 anos e 5 meses de pena cumprida
, contando-se a partir da audiência admonitória [6/2/2017] até 5/7/2021, encontrando-se o reeducando na
condição de foragido
.

Assim, diante da pena total imposta ao agravante, qual seja,
11 anos e 6 meses de reclusão
, com o abatimento de
4 anos e 5 meses
de pena efetivamente cumprida, resta pendente de cumprimento o total de
7 anos e 13 dias de reclusão
.

Entretanto, por mais que a pena final a ser cumprida seja inferior a 8 anos de reclusão, não há cogitar em modificação do regime prisional para o semiaberto, uma vez que na segunda condenação imposta pelo juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande foi fixado o
fechado
para início de cumprimento da pena.

Logo, não possui a menor plausibilidade a pretensão recursal deduzida no presente agravo de execução penal.

De início, ressalto que, ao contrário do assinalado pela defesa, não estamos diante de somatória de penas privativas de liberdade para estabelecimento do regime, conforme previsão contida no parágrafo único do art. 111 da LEP
[1]
.

A aludida regra se aplicaria à hipótese onde
as duas condenações
são
privativas de liberdade
, o que não se verifica na situação
sub examine
, uma vez que a primeira delas foi substituída por restritiva de direitos.

Portanto, devemos perquirir acerca da possibilidade de
reconversão
da pena alternativa em privativa de liberdade.

Apesar da aparente complexidade, a questão posta em análise é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

Digo isso porque, segundo previsão contida no art. 44, § 5o, do CP,
“sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime,
o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão
, podendo deixar de aplicá-la
se for possível
ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior”
.

De igual modo, o art. 181, § 1o, alínea
e
, da Lei de Execução Penal estabelece a possibilidade de
reconversão
da pena restritiva de direito por privativa de liberdade,
“quando o condenado sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa”
.

Analisando situação semelhante, o STJ, sob a
sistemática de recursos repetitivos
, firmou a seguinte tese:

“
Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas
serão objeto de unificação
, com a
reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade
, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente”
[2]
.

Colaciono a ementa extraída do julgamento acima mencionado:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXECUÇÃO SIMULTÂNEA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A lei contempla a
possibilidade de conversão da pena restritiva de direitos quando o apenado vem a ser posteriormente condenado à pena privativa de liberdade.
Inteligência dos arts. 44, §5.o, do Código Penal e 181, §1.o, e, da Lei n. 7.210/84.

2. Os arts. 44, §5.o, do Código Penal e 181, §1.o, e, da Lei n. 7.210/84, não amparam a conversão na situação inversa, qual seja, aquela em que o apenado já se encontra em cumprimento de pena privativa de liberdade e sobrevém nova condenação em que a pena corporal foi substituída por pena alternativa.

3. Em tais casos, a conversão não conta com o indispensável amparo legal e ainda ofende a coisa julgada, tendo em vista que o benefício foi concedido em sentença definitiva e, portanto, somente comporta a conversão nas situações expressamente previstas em lei, em especial no art. 44, §§4.o e 5.o, do Código Penal.

4. A pena restritiva de direitos serve como uma alternativa ao cárcere. Logo, se o julgador reputou adequada a concessão do benefício, a situação do condenado não pode ser agravada por meio de interpretação que amplia o alcance do §5.o do art. 44 do Código Penal em seu prejuízo, notadamente à vista da possibilidade de cumprimento sucessivo das penas”.

Neste mesmíssimo sentido:

“I - Entendimento anterior desta Corte Superior determinava que
‘sobrevindo condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das penas, o que ocorre nos casos de condenações em regime fechado ou semiaberto, deve-se proceder à conversão da sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade, unificando-se as penas’
(AgRg no REsp n. 1.724.650/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/12/2018).

II - Sob a sistemática de recursos repetitivos, a Terceira Seção firmou a seguinte tese:
‘Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente’
(Tema n. 1106)”
[3]
.

Segundo posicionamento firmado pelo STJ, até seria possível admitir o cumprimento simultâneo das penas, desde que a segunda condenação privativa de liberdade fosse em regime aberto.

Ainda, não seria plausível a reconversão se a condenação substituída fosse
superveniente
, uma vez que, nesta hipótese, haveria nítida e inequívoca ofensa à coisa julgada.

Todavia, no caso concreto, na segunda condenação foi fixado o
regime fechado
, impossibilitando o cumprimento simultâneo das penas impostas.

Some-se a isso que, por mais que a pena restante seja inferior a 8 [oito] anos, não existe possibilidade de colocação do reeducando no regime semiaberto, conforme requestado pela defesa, porquanto estar-se-ia incorrendo em violação da coisa julgada.

Nesse diapasão, inexistindo possibilidade fática de cumprimento simultâneo das penas impostas, a
reconversão
da pena restritiva de direito em privativa de liberdade é medida que se impõe.

A propósito, analisando situações idênticas, assim já me posicionei:

“‘Tendo o agravante sido condenado à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, é incompatível seu cumprimento simultâneo com pena alternativa, a qual foi corretamente convertida em privativa de liberdade’ (STJ, AgRg no HC n. 737.925/SP)”
[4]
.

“‘É pacífica a jurisprudência desta Corte de que, sobrevindo condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das penas, o que ocorre nos casos de condenações em regime fechado ou semiaberto, deve-se proceder à conversão da sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade, unificando-se as penas’ (STJ, AgRg no HC 647.483/PE)”
[5]
.

Do mesmo modo, não procede a pretensão recursal defensiva atinente à retificação do cálculo, para constar o período de
5 anos e 7 meses
de reprimenda cumprida.

Conquanto a defesa sustente que o acusado compareceu pela última vez em juízo em 10/1/2023, certo é que em
11/8/2021
foi proferida decisão determinando a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

Por essa razão, a meu viso, se mostra escorreito o cálculo elaborado pelo juízo de origem, ao reconhecer o efetivo cumprimento da pena no total de
4 anos e 5 meses
, considerando o período compreendido entre a data da audiência admonitória [6/2/2017], e o último comparecimento do reeducando em juízo antes da reconversão [5/7/2021].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
LEP, art. 111, parágrafo único:
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

[2]
Tema Repetitivo n. 1106.

[3]
STJ, AgRg no REsp n. 1.931.743/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.

[4]
TJMT, N.U 1025201-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 12/3/2023.

[5]
TJMT, N.U 1011035-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/7/2021, Publicado no DJE 29/7/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023